Tribunal: TJBA
Processo: 8088940-10.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8088940-10.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FABIO SANTANA CERQUEIRA

Advogado(s)
:
LUIS EDUARDO DOS SANTOS ANDRADE

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL.

DESCREDENCIAMENTO DE
MOTORISTA
DE APLICATIVO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
RESCISÃO LEGÍTIMA
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pel
o autor
em face da sentença que julgou
improcedentes
os pedidos
formulados contra a empresa
UBER.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três

questões em discussão:
(
i)
preliminar de violação da dialeticidade
;
(
ii)

ilicitude do descredenciamento do usuário na plataforma
;
e

(
i
ii
)
possibilidade de condenação em dan
os morais e materiais (lucros cessantes)
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Em primeiro lugar, cumpre afastar a preliminar de não conhecimento do recurso por violação do princípio da dialeticidade, haja vista que o recorrente refutou os argumentos da sentença utilizados para concluir pela improcedência dos pedidos, especialmente no ponto em que requer a mitigação da liberdade contratual.

4.
No mérito,
o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 2.135.783/DF, estabeleceu alguns parâmetros para as situações de descredenciamento de motorista em aplicativo,
fazendo interpretação de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados e a eficácia horizontal dos direitos fundamentais
.

5.
N
a situação vertente,

o

procedimento
foi observado, haja vista que
a acionada informou ao autor o motivo específico do cancelamento (reprovação em verificação de apontamentos criminais relacionados a violência doméstica) mediante mensagem enviada pelo aplicativo em 14/04/2025, oportunizou a abertura de processo administrativo com solicitação de documentos e estabeleceu prazo de 90 dias para manifestação, o qual transcorreu sem cumprimento pelo recorrente.

6.
Logo, fica claro que
a empresa
observou o contraditório e ampla defesa, agindo no exercício regular do direito e, portanto, inexistindo conduta ilícita, não há que se falar em indenização seja moral ou material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível não provida.

____________

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
EREsp 1280825/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018;
STJ,
REsp n. 2.135.783/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/6/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8088940-10.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
FABIO SANTANA CERQUEIRA
e como apelada
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20